Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de GAEE no período de maio a outubro de 2021.
2. Argumentou o recorrente/requerido que restou incontroverso nos autos o recebimento de vantagem indevida pela recorrida. Afirmou que a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE possui caráter propter laborem, não tendo a recorrida desempenhado as atividades discriminadas na legislação de regência. Aduziu não haver que se falar em boa-fé, tendo em vista que a recorrida recebeu a gratificação em tela sem que estivesse vinculada ao ensino para alunos com necessidades especiais. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou não ter ingerência sobre seu contracheque e sobre os valores ali lançados, não havendo, portanto, dolo ou culpa de sua parte, entendendo legítimo o pagamento recebido. Aduziu não ser possível à recorrida saber que os pagamentos foram feitos de forma indevida, observando-se que sua constatação decorreu de complexa apuração pelo ente público. Pugnou, ao final, seja negado provimento ao recurso e mantida incólume a sentença.
4. O caso dos autos não se encontra dentre aqueles onde deve ser aplicada a questão discutida no Tema 1.009 do STJ, em razão da determinação de que referido julgado somente trará efeitos aos autos distribuídos, em primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que se deu em 19/05/2021, o que não é o caso dos presentes autos.
5. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de erro administrativo, operacional ou de cálculo, por parte da Administração Pública, observando-se que, no caso dos autos, que a demora na recolocação da demandada quando de seu retorno às atividades laborais após licença se deu por parte da Administração.
6. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração.
7. Assim, descabida a restituição dos valores recebidos a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, tendo em vista que o recebimento ocorreu em razão de erro da própria Administração, restando patente que seu recebimento se deu de boa-fé, sem que a recorrida tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).